Tribunal: TJMT
Processo: 1027206-54.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027206-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA - CPF: 006.191.461-41 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado n.
1027206-54.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Luciano da Silva

Recorrido(s):
Energisa S/A

Juiz relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem:
42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – ENDEREÇO ONDE A UC ESTÁ INSTALADA INFORMADO EM OUTRO PROCESSO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO JUÍZO
A QUO

-

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 209,16 (duzentos e nove reais e dezesseis centavos) e consequente condenação ao pagamento de danos morais, pois não possui relação jurídica com a ré,
desconhecendo a origem da dívida negativada em seu nome.

2.

Contudo, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 1782266-9, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como ficha cadastral, relatório de consumo e pagamentos, ordens de serviço e termo de confissão de dívida assinado pela parte autora, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

3.

A parte demandante, de sua vez, negou que a confissão de dívida tenha sido assinada por ela, defendendo a necessidade de perícia grafotécnica para confirmar a veracidade do aceite realizado a próprio punho.

4.

Sentença de improcedência que condenou a autora ao pagamento de pedido contraposto no valor de R$ 209,16 (duzentos e nove reais e dezesseis centavos), multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.

Em sede recursal, a parte autora pugna, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista a necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que desconhece a assinatura do referido termo como sendo sua e, no mérito, pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

6.

Especificamente sobre o termo de confissão de dívida apresentado, ressalto que o referido documento fora devidamente assinado pela parte autora, cuja assinatura é semelhante àquela constante na procuração anexa à exordial e nos documentos pessoais da autora, de modo que fica afastada a preliminar de incompetência arguida.

7.

Além disso, conforme diligência realizada pelo juízo a quo, o endereço no qual a UC de n. 1782266-9 está instalada é o mesmo informado pela parte autora nos autos de n. 8023645-68.2019.811.0001, em que demandou em desfavor da parte Fundo de Investimento Creditórios Ipanema VI – NP.

8.

Quanto aos demais documentos, a autora apresentou impugnação genérica, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que nunca solicitou a abertura da unidade consumidora de n. 1782266-9, sem, contudo, acostar cópia do respectivo contrato de locação, a fim de indicar que era titular de outra UC, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

9.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo de determinado período.

10.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
também deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

11.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
mantenho
a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do cpc), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos i e vi do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz De Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022